Tribunal: STF
Processo: AI 488984
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Não
esgotamento das instâncias. Súmula 281. 3. Fundamento da decisão que
 negou seguimento ao recurso extraordinário não atacado. Aplicação
do art. 317, § 1o, do RISTF. 4. Alegação de violação ao princípio da
 ampla defesa e ausência de fundamentação. Ofensa aos arts. 5o, LV;
e 93, IX, da CF/88.  Decisão devidamente fundamentada. 5. Ofensa
reflexa à CF/88. 6. Agravo regimental a que se nega provimento